Tribunal: TJES
Processo: 5014764-04.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014764-04.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BENEDITO CECILIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014764-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BENEDITO CECILIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS - ES22725-A, PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o descumprimento de medida alternativa pode justificar a decretação da custódia cautelar, consoante a previsão do artigo 282, § 4º, c/c o artigo 312, parágrafo único, do CPP (RHC 88.443/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

2. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014764-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BENEDITO CECILIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS - ES22725-A, PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de BENEDITO CECILIO em face de ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que o condenou a uma pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, no regime inicial fechado, por incursão nos crimes tipificados no art. 121, §2°, incisos II, III e VI, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, e no art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, ambos na forma da Lei 11.340/06, em face da vítima VERA LÚCIA DOS REIS SILV nos autos da ação penal nº 0000244-78.2016.8.08.0030.

Aponta o impetrante, em apertada síntese, a ilegalidade da decretação da prisão preventiva do paciente após a condenação pelo Tribunal do Júri. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos para custódia cautelar.

A despeito do que se sustenta, a prisão preventiva do paciente não foi decretada apenas em razão da condenação proferida, mas também em razão do descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, qual seja, a proibição de se ausentar da Comarca. Como destacado na sentença:

À fl. 115, o acusado compareceu nesta unidade judiciária, assinou o Termo de Compromisso e forneceu o atual endereço, nesta Comarca de Linhares-ES.

Todavia, à fl. 231, o Oficial de Justiça certificou que não localizou o acusado e que conseguiu intimá-lo por telefone, ocasião em que certificou novo endereço do denunciado, em Aracruz/ES. Ademais, ao ser interrogado, nesta data, em Plenário, e réu forneceu endereço na Comarca de Aracruz/ES. Percebe-se, portanto, que o acusado descumpriu a medida cautelar de proibição de se ausentar da Comarca, decretada às fls. 105/106 e mantida à fl. 208. Assim, a prisão cautelar é extremamente necessária, para assegurar a aplicação de lei penal e em virtude do descumprimento das condições. De mais a mais, as provas produzidas demonstraram que os delitos veiculados nos autos - em relação aos quais houve formação, nesta data, através da soberania dos vereditos, de um juízo de certeza quanto à materialidade e autoria - evidenciaram várias circunstâncias que apontam no sentido da gravidade concreta da ação delituosa e realçam a audácia, a ousadia e um alto grau de periculosidade do agente, notadamente porque o crime foi praticado de forma premeditada, em que, após

Assim, verifico que presentes os requisitos para a custódia cautelar, mormente para assegurar a aplicação de lei penal e em virtude do descumprimento das condições impostas pelo juízo de 1º grau. Diversamente do alegado pelo Impetrante na petição de movimento id. 7062129, há sim um descumprimento do compromisso assumido com o Juízo sentenciante, como destacado acima. O compromisso firmado pelo Paciente era de permanência no Juízo de Linhares e não de Aracruz.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o descumprimento de medida alternativa pode justificar a decretação da custódia cautelar, consoante a previsão do artigo 282, § 4º, c/c o artigo 312, parágrafo único, do CPP (RHC 88.443/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.